Tribunal: TJES
Processo: 0017531-29.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017531-29.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: TATIANA DOS SANTOS SOUSA
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À CULPA CONCORRENTE, OBRIGAÇÃO DE MEIO E RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Serra contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reduzir o valor da condenação por danos morais e estéticos de R$ 100.000,00 para R$ 70.000,00, mantendo a responsabilização do ente público por queimaduras genitais decorrentes de erro médico em procedimento com ácido tricloroacético.

O embargante sustenta omissões quanto: (i) à análise da culpa concorrente da vítima; (ii) à natureza da obrigação médica como sendo de meio, e não de resultado; (iii) à proporcionalidade do valor indenizatório; e (iv) requer o prequestionamento dos arts. 944 e 945 do Código Civil e do art. 37, § 6º, da CF/1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a tese de culpa concorrente da autora;
(ii) verificar se houve omissão quanto à natureza da obrigação médica (de meio ou de resultado);
(iii) apurar se o julgado é omisso na fundamentação sobre a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. A mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento não autoriza sua oposição.

A tese de culpa concorrente da vítima foi expressamente apreciada e afastada pelo acórdão embargado, com base na ausência de conhecimento técnico da paciente para intervir no ato médico, não configurando omissão o simples descontentamento com o entendimento adotado.

Também não há omissão quanto à natureza da obrigação médica, pois a decisão colegiada fundamentou a condenação na imperícia da profissional, e não na ausência de cura, sendo irrelevante a distinção teórica entre obrigação de meio ou de resultado diante da prova de conduta culposa.

Quanto ao quantum indenizatório, o acórdão enfrentou a matéria de forma detalhada, inclusive reduzindo o valor inicial com base em precedentes e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo vício a ser sanado.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador rebater todas as teses das partes, bastando fundamentação suficiente à solução da lide.

A oposição dos aclaratórios com fins de prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Não há omissão quando a decisão enfrentou de modo claro e suficiente as questões relevantes, ainda que sob fundamentos diversos dos pretendidos pela parte.

O pedido de prequestionamento somente é admitido quando presente algum dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 944 e 945; CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 08/03/2018; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 04/06/2018; TJ-SP, EMBDECCV 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO N.º 0017531-29.2018.8.08.0048

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE SERRA

EMBARGADO: TATIANA DOS SANTOS SOUSA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SERRA em face do Acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação para reformar a sentença de primeiro grau e reduzir o valor da condenação por danos morais e estéticos para o montante total de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Em suas razões recursais, argumenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado. Sustenta que o Acórdão deixou de se manifestar sobre a tese de culpa concorrente da autora, sob o enfoque do agravamento das lesões pela demora em procurar atendimento hospitalar especializado, conforme havia sido orientada. Aduz, ainda, omissão quanto à análise da obrigação médica como sendo de meio, e não de resultado, o que afastaria a conduta culposa da profissional de saúde. Aponta também omissão quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor indenizatório, que considera excessivo mesmo após a redução. Por fim, requer o prequestionamento explícito dos artigos 944 e 945 do Código Civil e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Contrarrazões (ID 16025825) pelo não conhecimento do recurso ou, caso conhecido, que seja negado provimento.

Pois bem. Inicialmente, registro que, como já manifestei em inúmeras ocasiões, endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento.

Desse modo, ainda que, eventualmente, seja constatado a pretensão de reexame do Embargante, tal circunstância não abala a admissibilidade dos aclaratórios.

Nesse sentido, ressalto que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar provimento ao recurso.

Neste ponto,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE QUEIMADURA GENITAL POR ÁCIDO TRICLOROACÉTICO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra sentença que julgou procedente pedido de indenização, condenando o ente público ao pagamento de R$100.000,00 por danos morais e estéticos, em razão de queimaduras graves causadas durante atendimento ginecológico realizado por médica da rede municipal, com aplicação de ácido tricloroacético em sua genitália e pernas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de saúde municipal apta a configurar responsabilidade civil do ente público; (ii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais e estéticos se mostra adequado à extensão do dano e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado por erro médico, embora baseada na responsabilidade objetiva do art. 37, §6º, da CF/1988, exige, nesses casos, a comprovação de conduta culposa do agente público, conforme entendimento consolidado do TJES.

4. O conjunto probatório, especialmente laudo pericial e fotografias, comprova a falha técnica na aplicação do ácido tricloroacético por profissional da rede municipal, demonstrando imperícia e ausência de cuidados exigidos para a manipulação do fármaco, o que causou queimaduras severas na genitália e coxas da autora.

5. O laudo médico indica que o produto exige manuseio por profissional experiente e revela que o procedimento não foi realizado com a cautela exigida, sendo esta conduta a causa determinante das lesões, configurando o nexo causal necessário à responsabilização do ente público.

6. A tese de culpa concorrente da autora não se sustenta, pois a ausência de conhecimento técnico específico por parte da paciente afasta qualquer participação no evento danoso.

7. A indenização por danos morais e estéticos é cumulável, conforme Súmula 387 do STJ, e deve refletir a gravidade das sequelas físicas e emocionais, a extensão dos danos e o impacto na dignidade da pessoa lesada.

8. Considerando precedentes que tratam de valores fixados em hipóteses de óbito decorrente de erro médico, o montante de R$100.000,00 revela-se desproporcional à hipótese dos autos, que não resultou em morte, impondo-se sua redução para R$70.000,00, sendo R$35.000,00 para cada modalidade de dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Comprovada a falha técnica na aplicação de medicamento de uso controlado, configura-se o dever de indenizar pelos danos decorrentes.

2. A ausência de conhecimento técnico da paciente afasta a possibilidade de reconhecimento de culpa concorrente.

3. O valor da indenização por danos morais e estéticos deve observar o princípio da proporcionalidade em relação à gravidade do dano, podendo ser reduzido em comparação a casos de óbito por erro médico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, arts. 371 e 479.

Jurisprudência relevante citada: TJES, ApCiv nº 0000106-79.2015.8.08.0052, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 31.05.2022; TJES, ApCiv nº 5001578-64.2023.8.08.0047, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 04.12.2024; TJ-MT, AC nº 00002081920158110020, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023; TJ-BA, ApCiv nº 0526577-18.2015.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 28.12.2023.

No caso vertente, o Município de Serra alega a existência de omissões no v. Acórdão embargado, as quais, em verdade, revelam-se como uma tentativa transversa de reexaminar o mérito da controvérsia, finalidade para a qual a via eleita é manifestamente inadequada.

A primeira suposta omissão residiria na falta de análise da culpa concorrente da vítima, sob o prisma de que esta teria agravado o próprio dano ao demorar a procurar atendimento hospitalar. O argumento, todavia, não se sustenta. O Acórdão recorrido enfrentou expressamente a tese de culpa concorrente, afastando-a com base em fundamento claro e suficiente: a ausência de conhecimento técnico da autora para questionar ou intervir no procedimento médico, o que, por si só, a isenta de responsabilidade pelo evento danoso.

O fato de o embargante pretender que a análise se desse sob outro enfoque fático não configura omissão, mas sim divergência interpretativa sobre a valoração das provas e a aplicação do direito, matéria afeta ao mérito e já devidamente decidida.

De igual modo, não há que se falar em omissão quanto à natureza da obrigação médica ser de meio, e não de resultado. O Acórdão fundamentou a responsabilidade civil do ente público não na ausência de cura, mas na comprovação positiva da falha na prestação do serviço, consubstanciada na imperícia da profissional de saúde.

A decisão colegiada acolheu as conclusões do laudo pericial, que atestou que o ácido tricloroacético, por seu elevado poder cáustico, exige manuseio por profissional experiente e que sua aplicação inadequada foi a causa direta e determinante das severas queimaduras sofridas pela autora. A comprovação da conduta culposa (imperícia) torna despicienda a digressão sobre a classificação dogmática da obrigação, pois o dever de cuidado foi violado na sua essência. Insistir nesta tese é, novamente, tentar rediscutir o substrato fático-probatório que levou à condenação.

No que tange à alegada omissão sobre a razoabilidade e proporcionalidade do
quantum
indenizatório, a irresignação do embargante beira a má-fé processual. O Acórdão não apenas analisou a matéria de forma exaustiva, como também proveu parcialmente a apelação do próprio Município para reduzir a verba indenizatória de R$100.000,00 para R$70.000,00. Para tanto, realizou uma análise comparativa com precedentes jurisprudenciais, distinguindo a gravidade do caso concreto daquelas hipóteses que envolvem óbito e aproximando-a de julgado com similaridade fática. A fundamentação, portanto, é robusta, clara e coerente, e o descontentamento do embargante com o valor remanescente não constitui vício sanável por esta via recursal, mas sim matéria de mérito já exaurida.

Neste ponto, ressalto ainda que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Outrossim,
sobreleva acentuar que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação dos embargantes, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Logo,
em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de omissão que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo recurso.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Por conseguinte, tem-se que a irresignação recursal, nesses pontos, se resumem à pretensão de rediscussão do entendimento adotado no julgamento do recurso de apelação, sendo a presente via inadequada para tanto.

Finalmente, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICIPIO DE SERRA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.